Tribunal: STF
Processo: ARE 1516308
Classe: ARE
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-03-12
Data de publicação: 2025-03-12

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. Maria de Fátima Carvalho Pedrosa Ciler e outros interpõem o agravo (eDoc 169) previsto no art. 1.042 do Código de Processo Civil contra a decisão (eDoc 157) que, fundamentando-se na ausência de prequestionamento e inviabilidade da análise de matéria infraconstitucional, inadmitiu o recurso extraordinário (eDoc 139) manejado em face de acórdão (eDoc 89) assim ementado:



    PROCESSUAL CIVIL. SENTENÇA. NULIDADE. INEXISTÊNCIA. 



    1. Em ação na qual foi pleiteada, por três irmãs, “decisão concedendo o direito individual das autoras em usufruírem dos proventos da pensão como se vivo fosse o instituidor e com os respectivos consectários legais”, a sentença extinguiu o processo sem resolução do mérito com relação a duas autoras, nos termos do art. 485, IV e VI, do CPC, e julgou improcedente o pedido com relação à terceira. Foi considerado que, de acordo com as informações e provas apresentadas pela União, as autoras não recebiam pensão militar, mas pensão de ex-combatente, sendo que duas delas impetraram mandados de segurança visando a receber cumulativamente a pensão especial com benefícios previdenciários, o que foi julgado improcedente, tendo as decisões proferidas transitado em julgado. Dessa forma, em respeito à coisa julgada, não era cabível discutir o direito à pensão. Com relação à terceira, em decorrência da renúncia à pensão por parte de uma das outras autoras, sua pensão havia sido alterada de 1/3 para 1/2, de forma que a sua situação estaria regularizada, nada lhe sendo devido. 



    2. A sentença proferida de acordo com os elementos da demanda não é extra petita, não sendo o caso de reconhecer sua nulidade. 



    3. Em caso no qual o feito se encontra devidamente instruído, não há como reconhecer a nulidade da sentença a fim de que a União seja intimada para apresentar explicações e provas. 



    4. Não há falar em revelia e preclusão, sob o fundamento de que foi apresentada contestação genérica. A União impugnou adequadamente os fatos, apesar da confusa petição inicial e, ainda que assim não fosse, a revelia não produz o efeito da presunção de veracidade dos fatos alegados pelo autor quando o litígio versar sobre direitos indisponíveis (art. 345, II, do CPC). 



    5. No mais, as autoras não impugnaram, no recurso, a apreciação do meritum causae na sentença, que deve, portanto, prevalecer. 5. Apelação desprovida. Honorários majorados (art. 85, § 11, do CPC).



    Os recorrentes sustentam, em síntese, inexistirem óbices à admissibilidade do extraordinário.



    A Presidência desta Suprema Corte proferiu despacho determinando o retorno dos autos ao Tribunal Regional Federal da 2ª Região para que fosse aplicada a jurisprudência consolidada nos Temas 660 e 895, que tratam da inexistência de repercussão geral em casos que envolvem a aplicação de normas infraconstitucionais (eDoc 229).



    O Tribunal de origem aplicou os referidos temas e, tendo em vista a existência de outras questões suscitadas no recurso, devolveu os autos ao STF para sua devida apreciação. Em razão disso, os autos foram distribuídos à minha relatoria.



    É o relatório. Decido.



    2. Correta a decisão agravada.



    A matéria articulada nas razões recursais quanto à suposta violação aos arts. 5º, caput, II, XXXV e XXXVI, da Constituição Federal não foi debatida no acórdão proferido pelo Tribunal de origem, tampouco suscitada mediante embargos de declaração, o que atrai os óbices dos enunciados n. 282 e 356 da Súmula do Supremo. Nesse sentido, ARE 1.164.481 AgR, ministra Rosa Weber; ARE 1.282.492 AgR, ministro Luiz Fux, além dos seguintes julgados (com meus grifos):



    RECURSO EXTRAORDINÁRIO. AGRAVO INTERNO. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO COLETIVA DE CONSUMO. TARIFA DE EMISSÃO DE BOLETO. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULAS 282 E 356 DO STF. […]



    I – Não debatidos previamente determinados dispositivos constitucionais alegadamente contrariados, resta ausente o necessário prequestionamento. Enunciados 282 e 356 da Súmula/STF. […].



    (ARE 1.201.278 AgR, da minha relatoria)



    AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CRIMINAL. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO EXPLÍCITO. SÚMULAS 282 E 356 DO STF. DEFICIÊNCIA NA FUNDAMENTAÇÃO DO APELO EXTREMO. SÚMULA 284 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.



    1. A matéria constitucional invocada no recurso extraordinário não foi apreciada pelo acórdão recorrido e tampouco foram opostos embargos de declaração a fim de suscitá-la. Súmulas 282 e 356 do STF. Inadmissível o prequestionamento implícito. Precedentes.



    2. Ausência de demonstração, nas razões do apelo extremo, de que forma o acórdão recorrido teria violado os dispositivos constitucionais dados como contrariados, o que inviabiliza a sua análise, nos termos da Súmula 284 do STF.



    3. Agravo regimental a que se nega provimento.



    (ARE 1.235.044 AgR, ministro Edson Fachin)



    Esta Corte não admite a tese do chamado “prequestionamento implícito". Ilustram essa orientação o ARE 1.071.192 AgR, ministro Dias Toffoli; o ARE 1.287.156 AgR, ministro Ricardo Lewandowski; o RE 1.147.881 AgR, ministra Rosa Weber; e o ARE 1.271.070 AgR, ministro Dias Toffoli, cuja ementa transcrevo:



    Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Processual Civil. Prequestionamento explícito. Requisitos. Embargos de declaração. Inovação recursal. Impossibilidade. Prequestionamento ficto. Art. 1.025, do CPC/15. Requisitos.



    1. O Supremo Tribunal Federal sempre exigiu o prequestionamento explícito da matéria constitucional ventilada no recurso. Por outro lado, não admite o chamado “prequestionamento implícito”.



    […]



    (Grifei)



    Tampouco a natureza de ordem pública da matéria impugnada autorizaria a dispensa desse requisito formal de admissibilidade, porquanto o Supremo já assentou que o prequestionamento é indispensável mesmo em casos tais. Nesse sentido, entre muitos outros: ARE 1.339.222 AgR, ministro Roberto Barroso, DJe de 4 de outubro de 2021; RE 1.300.990 AgR-segundo, ministra Cármen Lúcia, DJe de 23 de setembro de 2021; ARE 1.252.130 AgR, ministro Alexandre de Moraes, DJe de 21 de maio de 2020; e ARE 713.213 AgR, ministro Ricardo Lewandowski, DJe de 10 de dezembro de 2012.



    Para além disso, destaco que o Supremo Tribunal Federal, ao julgar o ARE 748.371 RG, ministro Gilmar Mendes, Tema n. 660, entendeu ser destituída de repercussão geral a questão referente à suposta violação aos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo legal. Eis a síntese do julgado: 



    Alegação de cerceamento do direito de defesa. Tema relativo à suposta violação aos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo legal. Julgamento da causa dependente de prévia análise da adequada aplicação das normas infraconstitucionais. Rejeição da repercussão geral.



    Registro, ainda, que divergir da conclusão alcançada pelo Tribunal de origem exigiria, também, a interpretação de legislação infraconstitucional ( Lei n. 3.765/60 e Código de Processo Civil).



    Advirto que o manejo de agravo interno manifestamente inadmissível causa embaraço à tramitação do feitos, incompatível com o dever de boa-fé, inserido na Lei Adjetiva como norma fundamental do processo civil (art. 4º do CPC); e autoriza a aplicação de multa, nos termos do art. 1.021, § 4º, do Código de Processo Civil. Nesse sentido, entre muitos outros, os seguintes acórdãos: RE 1.338.356 AgR, minha relatoria, DJ de 17.5.2022; ARE 1.321.696-ED-AgR, Ministro André Mendonça, DJ de 29.56.2022; e ARE 1.387.540 AgR, Ministro Flávio Dino, DJ de 23.4.2024.



    3. Em face do exposto, nego provimento ao recurso extraordinário com agravo.



     



    Ao amparo do § 11 do art. 85 do CPC, majoro em 10% (dez por cento) a verba honorária fixada pelas instâncias de origem, observados os limites previstos nos §§ 2º e 3º.



    4. Publique-se.



Brasília, 12 de março de 2025.



Ministro NUNES MARQUES



Relator



Documento assinado digitalmente